Tribunal: TJES
Processo: 5018270-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018270-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA SIQUEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MARIA MIRANDA DE SOUZA POCAS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE. OMISSÃO JUDICIAL NA ANÁLISE DE PEDIDOS DO CREDOR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. DECISÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela credora contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo em razão da não localização de bens da devedora, sem, contudo, analisar os pedidos de realização de novas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, de inclusão do nome da devedora em cadastros de inadimplentes e de adoção de outras medidas executivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do cumprimento de sentença é prematura quando proferida sem a prévia análise e o esgotamento dos meios de busca de bens e de satisfação do crédito requeridos pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução realiza-se no interesse do credor e deve observar os princípios da razoável duração do processo e da celeridade, o que abrange a atividade satisfativa do crédito.

É prematura a suspensão do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis quando o juízo deixa de analisar os requerimentos do credor para a utilização dos sistemas de busca de ativos disponíveis ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) e outras medidas coercitivas.

A omissão na análise dos pedidos formulados pelo exequente com o objetivo de satisfazer seu crédito implica negativa de prestação jurisdicional, violando o dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

A decisão de suspensão do processo, sem antes oportunizar ao exequente a indicação de bens ou o requerimento de novas diligências, afronta os princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e da efetividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É prematura a suspensão do cumprimento de sentença fundamentada na ausência de bens penhoráveis quando pendem de apreciação judicial requerimentos do credor para a realização de diligências voltadas à satisfação do crédito.

A suspensão do processo executivo sem a prévia intimação do exequente para se manifestar sobre a busca de bens viola os princípios da não surpresa e da efetividade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 93, IX; CPC, art. 4º, art. 10, e art. 757.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5000274-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 14.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento n. 5012117-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. em 19.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento n. 5003190-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Anselmo Langhi Laranja, j. em 23.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANA CLÁUDIA SIQUEIRA
contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, que, no cumprimento de sentença iniciado contra
MARIA MIRANDA DE SOUZA POCAS
, determinou a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença por ela instaurado, sob argumento de que não foram localizados bens de titularidade da agravada.

Em suas razões (id. 11058401), o agravante requer a reforma da decisão recorrida sustentando que
(i)
não foram analisados, pelo Juízo
a quo
, os pedidos de
(i.a)
bloqueio, com duração máxima permitida, pelo sistema SISBAJUD,
(i.b)
consulta de veículos de propriedade da agravada, com utilização do sistema RENAJUD e
(i.c)
inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito;
(i.d)
suspensão da CNH da agravada;
(i.e.)
expedição de ofício à Caixa Econômica e à Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT para que promovam a retenção de eventuais créditos pertencentes à agravada;
(ii)
a decisão recorrida, ao determinar a suspensão da tramitação processual, viola os princípios da efetividade e da cooperação;
(iii)
o juízo
a quo
não a intimou para manifestação antes de ordenar a suspensão da tramitação processual.

Requer seja provido o recurso, a fim de que, reformando-se a decisão recorrida", seja assegurada a regular tramitação do cumprimento de sentença, em especial no que diz respeito à análise dos requerimentos “
apresentados às fls. 163/165 (itens “b”, “c” e “d”) e fls. 177/178 (itens “2”, “3” e “4”)
”.

Por intermédio da decisão de id. 11230748 foi concedida a antecipação da tutela recursal.

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (id. 13737212).

Pois bem.

Após nova análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando da concessão da antecipação da tutela recursal, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Isso porque a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, prevê que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”, aí incluindo-se, também, a atividade satisfativa, tal como consta do art. 4º do Código de Processo Civil.

Nesse desiderato, o art. 757 do Código de Processo Civil, cuja aplicação também se estende ao cumprimento de sentença (CPC, art. 771), densificando a necessidade da prestação jurisdicional adequada e em tempo razoável, estabelece que “
[...] realiza-se a execução no interesse do exequente [...]
”.

Fincadas tais premissas, da análise dos autos de origem, depreende-se que a agravante apresentou petições requerendo a realização de diligências e consultas aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a fim de localizar bens de titularidade da agravada, a teor do que denotam os requerimentos deduzidos nas fls. 126-127, 137-138, 146, 163-165, 177-178 e 183, por meio das quais foram pleiteadas diligências via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, além da expedição de ofícios para inclusão da agravada no rol de inadimplentes, suspensão da CNH e Passaporte e, por fim, ofício para constrição de ativos financeiros junto à Caixa Econômica e à Seguradora Líder.

Os autos de origem denotam que, conquanto tenham sido realizadas consultas por intermédio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em mais de uma oportunidade, o juízo
a quo
deixou de analisar os requerimentos de nova consulta ao sistema RENAJUD (fls. 163-165), consulta ao sistema INFOJUD (fls. 137-138 e 146) e de suspensão da CNH e do Passaporte de agravada, além de, embora analisado o requerimento (fl. 142), ter deixado de expedir os ofícios ao SPC e SERASA para inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes (CPC, art. 517 e art. 782, § 3º).

No caso, pois, não se vislumbra tenham sido analisados, antes da determinação de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença sob argumento da inexistência de bens de titularidade da agravada/devedora, os requerimentos formulados pela agravante, principalmente no que diz respeito às solicitadas repetições das consultas aos sistemas de otimização colocados à disposição do Poder Judiciário, uma vez que ausente manifestação acerca do requerimento de consulta ao sistema INFOJUD formulado em duas oportunidades (fls. 137-138 e 146) e de nova consulta por intermédio do sistema RENAJUD (fls. 163-165).

Para além disso, destaco a
omissão do juízo quanto à apreciação dos requerimentos
de suspensão da CNH e do passaporte da agravada e de expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal e à Seguradora Líder para retenção de eventuais créditos a serem recebidos pela agravada, e isso ainda que opostos embargos de declaração contra a decisão que determinou a suspensão da tramitação processual.

Não é demais reeditar, tal como já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, que “
a prolação da referida decisão de suspensão sem oportunizar ao exequente a indicação de bens penhoráveis ou requerimento de outras diligências em ferramentas disponíveis afronta o princípio da não surpresa estampado no artigo 10 do CPC, além de ir contra o princípio da efetividade jurisdicional
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5000274-74.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 14.06.2023).

Deste modo, sob pena das apontadas omisões implicarem negativa na prestação jurisdicional, violando o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, mormente porque este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
cabe ao Poder Judiciário realizar diligências a fim de efetivar a prestação jurisdicional
e, inclusive,
d
isponibilizar seus instrumentos de consulta
para localização de endereço e
bens do executado
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5012117-36.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 3º Câmara Cível, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. em 19.08.2024),
mostra-se, a prematura a ordem de suspensão da tramitação processual
, sendo, via de consequência, hipótese de provimento do recurso.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO PREMATURA – AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS – REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Foi prematura a suspensão da execução fiscal originária deste recurso, uma vez que – além de consultas às ferramentas Bacenjud e Renajud – a municipalidade exequente requereu a realização de consulta ao sistema Infojud.
2. A consulta ao sistema Infojud prescinde do exaurimento das vias extrajudiciais para a localização de bens dos executados e constitui ferramenta de grau mais invasivo, a qual poderá assegurar o êxito do processo executivo
fiscal. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5003190-18.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Anselmo Langhi Laranja, j. em 23.08.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE SUSPENDE O FEITO PELO PRAZO DE UM ANO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. OPORTUNIDADE DE INDICAR BENS OU REQUERER NOVAS DILIGÊNCIAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prolação de decisão de suspensão sem oportunizar ao exequente a indicação de bens penhoráveis ou requerimento de outras diligências em ferramentas disponíveis afronta o princípio da não surpresa estampado no artigo 10 do CPC, além de ir contra o princípio da efetividade jurisdicional. 2. Diante do inequívoco interesse do exequente na realização de consulta a outros sistemas disponíveis, demonstrado está o prejuízo sofrido com a prematura suspensão do feito executivo.
3. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5000274-74.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 14.06.2023)

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o agravo de instrumento, para o fim de determinar que,
antes da determinação de suspensão da tramitação do cumprimento de sentença
, sejam analisados os requerimentos “
apresentados às fls. 163/165 (itens “b”, “c” e “d”) e fls. 177/178 (itens “2”, “3” e “4”)
”.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)